Tribunal: STF
Processo: ARE 1451863
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO COMISSIONADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. TEMA Nº 900. RE Nº 964.659/RS. DETERMINAÇÃO DE MULTA AO AGRAVANTE. IMPERIOSIDADE DO PAGAMENTO PRÉVIO COMO CONDIÇÃO DE CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO. PAGAMENTO AO FINAL. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Nos termos do §5º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” 



    2. O embargante descumpre o ônus da fundamentação suficiente em seus aclaratórios, os quais não se prestam à rediscussão do julgado, mas apenas a sanar os vícios contidos no artigo 1.022, os quais não foram apontados na peça processual.



    3. Embargos de declaração rejeitados, por maioria.